Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativamente enumeradas no art. 988 do CPC, destinada a preservar a autoridade das decisões e da competência do tribunal, não servindo de sucedâneo recursal, cuja utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa.
2. Na espécie, o indeferimento do pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente ordem para que se aguarde o julgamento final do agravo de instrumento, não caracteriza descumprimento do acórdão proferido por esta e. Turma.
3. Diante da inexistência de manifesto descumprimento da decisão colegiada, resta incabível a presente Reclamação, conforme art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno conhecido e não provido.